Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO. REGIME FECHADO. RECOMENDAÇÃO DO CNJ. SUPERVENIÊNCIA. AUTORIZAÇÃO.
1. A prisão civil encontra previsão no art. 5°, inciso LXVII, da Constituição da República, tratando-se de medida excepcional cabível na hipótese do inadimplemento de obrigação alimentícia.
2. Ainda que a expedição de mandado de prisão civil seja legal, a pandemia causada pelo coronavírus resultou na recomendação do CNJ, adotada por este egrégio Tribunal de Justiça, para que o cumprimento da prisão por dívida alimentar fosse realizado de forma domiciliar, como forma de mitigar a disseminação da doença.
3. Todavia, verifica-se que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça voltou a autorizar a prisão do devedor de alimentos com o cumprimento em regime fechado (Ato Normativo no 0007574-69.2021.2.00.0000) e, para tanto, editou a Recomendação no 122, datada de 3 de novembro de 2021, reconhecendo a necessidade de as prisões civis serem retomadas, considerando o abrandamento da pandemia e o avanço da vacinação no país, entendendo ser o momento de dar prioridade para a subsistência dos alimentandos.
4. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que, com o arrefecimento da pandemia e a nova recomendação do CNJ, deve ser reformada a decisão agravada que determinou a suspensão do feito originário sine die.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.